Tribunal: TJSP
Processo: 0032705-10.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000690178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0032705-10.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes/apelados
CHARLES FERNANDO DE OLIVEIRA GUEDES, DENNER HENRICKE DOS
SANTOS
MENEZES
e
MARCOS
VINICIUS
LOURENÇO
MILITÃO,
é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, i) NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de DENNER e MARCOS; ii) DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo do corréu CHARLES, para aumentar a fração redutora pelas
atenuantes, e iii) DERAM PROVIMENTO ao apelo Ministerial para reconhecer a causa
de aumento de pena do emprego de arma, redimensionando-se as penas impostas a
CHARLES FERNANDO DE OLIVEIRA GUEDES para 09 anos e 04 meses de
reclusão e 70 dias-multa, no piso, e impostas a DENNER HENRICKE DOS SANTOS
MENEZES e MARCOS VINÍCIUS LOURENÇO MILITÃO para 11 anos e 08 meses
de reclusão e 57 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença condenatória.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 14.161 (Digital)
Apelação Criminal no 0032705-10.2017.8.26.0114
Juízo de Origem: 3a Vara Criminal da Comarca de Campinas
Apelantes/Apelados:
DENNER
HENRICKE
DOS
SANTOS
MENEZES, MARCOS VINÍCIUS LOURENÇO MILITÃO e
CHARLES FERNANDO DE OLIVEIRA GUEDES
Apelante/Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 504/514, DENNER
HENRICKE DOS SANTOS MENEZES, MARCOS VINÍCIUS
LOURENÇO MILITÃO e CHARLES FERNANDO DE OLIVEIRA
GUEDES, qualificados nos autos, foram condenados às penas de 10
(dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 76 (setenta e seis) dias-multa, no patamar
mínimo, por violação ao o artigo 157, §2o, incisos II e V, combinado
com o artigo 70 (por duas vezes), ambos do Código Penal.
Inconformado, recorre o Ministério Público
(fls. 518/523), pleiteando o reconhecimento da causa de aumento de
pena do emprego de arma de fogo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Igualmente, irresignados, apelam os réus (fls.
565/576, 600/607 e 627/639).
CHARLES requer a fixação da pena-base em
seu mínimo legal e a redução genérica na segunda fase da dosimetria
da pena, inclusive aquém do mínimo legal, ao argumento de que o
recorrente
possui
duas
atenuantes
específicas
relativas
à
menoridade relativa e à confissão espontânea.
MARCOS pleiteia a absolvição por suposta
ausência de provas e, subsidiariamente, requer seja a pena-base
fixada em seu mínimo cominado e seja afastada a hipótese de
concurso formal de infrações.
DENNER sustenta que a denúncia é inepta e
o reconhecimento promovido pela vítima ilegal. No mérito, requer a
absolvição pela falta de provas. Subsidiariamente, pleiteia a
redução das penas.
Em suas contrarrazões, as partes pugnaram
pelo não provimento dos apelos adversos (fls. 577/584, 620/623 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
648/653), e a d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer
opinou pelo provimento do apelo da acusação e pelo não provimento
dos recursos defensivos (fls. 667/679).
O
Advogado
Constituído
pelo
corréu
CHARLES (fls. 664) informou que se opõe ao julgamento virtual.
É o relatório.
Não há que se falar em nulidade do processo
devido à inépcia da exordial acusatória.
Com efeito, da singela leitura da inicial,
verifica-se que a peça, lastreada nas informações obtidas mediante
inquérito policial, contém não apenas a exposição do fato criminoso
com todas as suas circunstâncias apontando com riqueza de detalhes
a conduta perpetrada pelos acusados -, mas também a qualificação dos
réus, a classificação do crime e o rol de testemunhas que o Parquet
reputou serem de caráter imprescindível à audiência no caso concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tampouco existe mácula no reconhecimento
dos acusados.
Em Juízo, ainda que os recorrentes não
tenham sido colocados ao lado de outros indivíduos para fins de
reconhecimento, igualmente não se vislumbra mácula alguma no
procedimento. Isso porque, o que importa é a segurança da vítima,
constituindo a medida de colocação de pessoa ao lado de outros que
com ela guardem qualquer semelhança, prevista no artigo 226,
inciso II, do Código de Processo Penal, formalidade escusável, pois,
ao empregar a expressão “se possível”, o texto legal arredou a ideia
de obrigatoriedade.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
tem entendido que o reconhecimento do acusado, em Juízo, por
vítima idônea, como no caso em tela, desmoraliza a negativa do réu,
que, a prevalecer, tornaria inexplicável a recognição.
Arredadas as prefaciais, passo, pois, ao
exame do mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Depreende-se dos autos que, no dia 06 de
setembro de 2017, por volta das 05h30, no interior da residência
situada na rua José de Campos Sales, 1046, Jd. Guarani, na cidade e
comarca de Campinas, DENNER HENRICKE DOS SANTOS
MENEZES, MARCOS VINICIUS LOURENÇO MILITÃO e
CHARLES FERNANDO DE OLIVEIRA GUEDES, agindo em
concurso e previamente ajustados com mais dois indivíduos até o
presente momento não identificados, subtraíram, para si, mediante
grave ameaça e violência, exercida com emprego de arma de fogo, e
mediante restrição da liberdade das vítimas, seis pares de tênis, dois
televisores, um notebook, um Ipad, dois aparelhos de telefonia
celular, diversas roupas, dentre outros bens descritos no boletim de
ocorrência a fls. 04 e 10, pertencentes às vítimas Diego Felipe Franz
e Maria Cecilia Ferreira Galvão Franz.
Por ocasião do dia 06 de setembro, por volta
das 05h30, os denunciados, agindo em concurso e previamente
acordados com outros dois indivíduos, dirigiram-se até a residência
situada na rua José de Campos Sales, 1046, Jd. Guarani, lá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ingressando.
Tão logo, dois dos roubadores, empunhando
armas de fogo, abordaram a vítima Diego e anunciaram o assalto,
sendo que outros dois roubadores renderam a Maria em outro
cômodo da casa.
Na
sequência,
os
roubadores,
sempre
mediante ameaças de morte, passaram a exigir a entrega de dólares,
euro e dinheiro, mantendo as vítimas em um dos quartos da casa,
ocasião em que um quinto assaltante passou a gritar para o grupo
não fazer barulho.
Então, sempre sob ameaças de morte e
agindo com extrema agressividade, o denunciado Charles e Marcos
Vinícius passaram a dar socos e pontapés na vítima Diego, até que,
em determinado momento, o último roubador (Marcos Vinicius)
mordeu a orelha do ofendido, lesionando-a.
Ainda
não
satisfeitos,
os
roubadores
amarraram e amordaçaram a vítima Diego, e trancaram-na em um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dos quartos com a vítima Maria, fugindo, em seguida, na posse dos
bens subtraídos.
Após a chegada da polícia militar no local, as
vítimas dirigiram-se à Delegacia de Polícia e, durante o registro da
ocorrência, Diego recebeu um e-mail identificando a localização de
seu aparelho de telefonia celular.
Na sequência, policiais militares dirigiram-se
ao endereço indicado, residência de Charles, e, autorizada a
entrada, os policiais localizaram, no interior do automóvel do
denunciado Charles, parte dos bens subtraídos momentos antes.
Em
primeiro
lugar,
analisando-se
os
elementos de convicção carreados ao logo de toda a persecutio
criminis, verifica-se que a materialidade delitiva está bem provada
pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 41/45), Auto de
Reconhecimento Fotográfico (fls. 23, 34 e 40), Auto de
Reconhecimento de Objeto (fls. 46/47) e pela prova oral coligida.
CHARLES confessou os fatos narrados na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
exordial e afirmou que foi usada arma de fogo durante o roubo, mas
não quis delatar os comparsas. Disse que os objetos subtraídos
foram colocados em um veículo que estava estacionado na garagem
de sua casa.
DENNER e MARCOS negaram a prática dos
fatos narrados na exordial. DENNER disse que conhece os outros
réus apenas de vista.
Contudo, a versão de DENNER e MARCOS
não é crível e está dissociada do acervo probatório reunido nos
autos.
A autoria restou suficientemente alicerçada
na prova oral coligida nos autos (depoimentos nos autos digitais),
notadamente i) no relato da vítima D.F.F. a qual confirmou os
fatos narrados na exordial. Foi abordado, junto com a mãe idosa,
por dois agentes armados, que anunciaram roubo. Afirmou que os
agentes mediante ameaças de morte e violência os mantiveram no
interior do quarto enquanto fizeram a rapina, por
aproximadamente duas horas. Os agentes foram muito agressivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
com o depoente, desferindo-lhe tapas, socos, coronhadas, uma
mordida na orelha, além de tortura psicológica. O depoente e a
outra vítima ficaram com traumas psicológicos em razão da
violência do roubo. Avisou a polícia sobre o local apontado no
localizador do celular, tratando-se da casa do acusado Charles, onde
localizaram parte dos bens roubados. Reconheceu, seguramente, os
três agentes na fase judicial; ii) nos coesos depoimentos prestados
pelos policiais militares que disseram ter feito contato com a
vítima Diego, que lhe descreveu algumas características dos
envolvidos. Confirmou que o celular subtraído foi rastreado,
indicando a localização que é a casa do réu CHARLES; iii) nos
depoimentos dos policiais civis os quais afirmaram que a vítima
Diego compareceu na delegacia para registrar a ocorrência. Parte
da res furtivae foi encontrada na casa de CHARLES e confirmaram
que a vítima reconheceu os três réus como sendo os assaltantes.
Cabe lembrar que em crimes contra o
patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima tem especial importância e prepondera,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e
reconhece, com igual firmeza, os agentes, como no caso presente.
Aliás, não é comum que a vítima atribua
falsamente a um inocente a prática do delito e não há nos autos
qualquer indicação que os ofendidos tivesse algum motivo para
incriminar o recorrente.
De outra parte, não logrou a combativa
Defesa demonstrar, de maneira satisfatória, qualquer motivo para
que o ofendido, pessoa completamente desconhecida dos réus, viesse
a acusá-los, gratuitamente, de crime tão grave.
Neste ponto, imperioso esclarecer que o
policial não está impedido de depor, merecendo o seu testemunho a
mesma credibilidade que é dada a qualquer pessoa, sendo que o
depoimento policial só deve ser desconsiderado, quando exista uma
razão clara e concreta para tornar referido depoimento eivado de
suspeição, o que não foi feito no presente caso.
Desta forma, a condenação dos réus era de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
rigor e deve prevalecer, mormente considerando os depoimentos do
ofendido que foram firmes e coerentes em ambas as fases do
processo confirmando a subtração dos bens e reconhecendo os réus
seguramente, em Juízo.
O conjunto probatório, portanto, é apto e
suficiente para embasar o decreto condenatório, revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das
hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de
Processo Penal, tendo o édito condenatório sido proferido em
consonância com os princípios constitucionais penais e processuais
penais norteadores do ordenamento pátrio.
Por
outro
lado,
afeiçoa-se
correto
o
reconhecimento das causas de aumento referentes ao concurso de
agentes, restrição de liberdade das vítimas e também do emprego de
arma de fogo, posto que devidamente alicerçadas na prova oral,
sobretudo no firme depoimento prestado pelo ofendido, o qual
sempre relatou que eram três os agentes roubadores, agindo em
comparsaria e mediante distribuição de tarefas, com emprego de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
arma de fogo e restrição por cerca de duas horas.
Vale destacar que a apreensão da arma
utilizada é, sabidamente, desnecessária para o reconhecimento da
majorante, bastando que as demais provas orais apontem com a
certeza suficiente a presença de referida circunstância, o que foi
feito na hipótese vertente.
Nesse
sentido,
constitui
entendimento
jurisprudencial que, se a palavra do ofendido pode o mais,
identificar o roubador, seria um contrassenso não admitir pudesse o
menos, isto é, comprovar a presença e/ou a utilização de arma, de
modo que é plenamente dispensável a apreensão e submissão de tal
artefato à perícia para demonstração de sua capacidade ofensiva e
intimidativa.
Sobre o tema, é pacífica a orientação do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. TESE DE NÃO INCIDÊNCIA
DA
MAJORANTE
DO
EMPREGO
DE
ARMA.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. (...) 2. A jurisprudência das
Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmou-
se no sentido de que, para a incidência da majorante
prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é prescindível
a apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua
utilização por outros meios de prova, tais como a palavra
da vítima, ou pelo depoimento de testemunhas. (...) (STJ
Sexta Turma - HC 208.023/SP Min. Rel. Nefi Cordeiro -
Julgado em 23/06/2015).
Assim, procede o inconformismo do Parquet.
Passo à análise das reprimendas.
Inicialmente, sopesadas as diretrizes do
artigo 59 do Código Penal, foi a pena-base fixada acima do piso
legal, em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
multa, assim consignando o Magistrado “Fixei a pena-base acima do
mínimo legal em razão das circunstâncias e consequências do crime.
Em relação às circunstâncias do crime, a prova oral deixou claro que
os réus utilizaram de extrema violência, moral e física, contra as
vítimas, que se mostrou muito superior à necessária para a prática do
crime de roubo, evidenciando intensidade acentuado do dolo. A vítima
narrou que os réus eram muito agressivos e o ameaçavam de morte a
todo o momento. Aduziu, ainda, ter recebido diversos socos,
coronhadas e estocadas desferidas com um objeto, além de uma
mordida em sua orelha, que lhe causou um corte. Afirmou, ainda, que
era agredido pelos roubadores mesmo enquanto estava abraçado à sua
genitora, com o intuito de protegê-la. Em relação às consequências do
crime, basta assistir ao depoimento da vítima para verificar que ela
ficou bastante traumatizada após os fatos. O ofendido e sua genitora,
uma idosa de mais de setenta anos, ficaram extremamente
traumatizados com os fatos e tiveram muita dificuldade em retornar ao
lar, o que ocorreu somente após a instalação de diversos dispositivos
de segurança na residência, como cerca elétrica, sensores de presença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
e câmeras. Atestou-se, ainda, ter havido um prejuízo patrimonial
muito grande, visto que apenas alguns dos pertences roubados foram
recuperados. Assim, em respeito ao princípio constitucional da
individualização da pena, é necessário maior rigor na reprimenda
penal. (...)” (fls. 512).
Assim, a pena-base foi adequadamente fixada
acima do mínimo legal.
Na segunda fase, presentes as atenuantes da
menoridade relativa e da confissão espontânea quanto ao corréu
CHARLES impende-se reduzir as penas em 1/3 e não em 1/6 eis
que presentes duas circunstâncias atenuantes, perfazendo as penas
05 anos, 04 meses de reclusão, e 40 dias-multa, no piso.
Inviável a redução aquém do mínimo legal
em respeito ao disposto na Súmula no 231 do Colendo STJ.
Em
relação
aos
corréus
DENNER
e
MARCOS presente a atenuante da menoridade relativa, as penas
foram mitigadas em 1/6, perfazendo 06 anos e 08 meses de reclusão e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
50 dias-multa, no piso.
Na derradeira etapa dosimétrica, presentes
as majorantes relativas ao concurso de pessoas, emprego de arma e
restrição da liberdade das vítimas, afeiçoa-se proporcional o
aumento na fração de 1/2.
Assim, as penas totalizam 8 anos de reclusão
e 60 dias-multa, no piso, para CHARLES, e 10 anos de reclusão e 49
dias-multa, no piso, para DENNER e MARCOS.
A seguir, afeiçoa-se correto o reconhecimento
do concurso formal de delitos, eis que os réus, mediante uma só
conduta, atingiram os patrimônios de duas vítimas, sendo de rigor a
majoração das penas em 1/6.
Por fim, perfazem as sanções 9 anos e 04
meses de reclusão e 70 dias-multa, para CHARLES e 11 anos e 08
meses de reclusão e 57 dias-multa para DENNER e MARCOS.
Finalmente,
correta
a
estipulação
da
modalidade prisional fechada, considerando, sobretudo, a gravidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
concreta da hipótese vertente (crime de roubo, praticado por três
agentes, mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade
das vítimas), nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Em tempo, vale repisar que a aplicação do
instituto previsto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal
não se revela adequada neste momento processual, devendo ser
objeto de análise na fase de execução da sentença, após o trânsito em
julgado e expedição da guia de recolhimento.
Ante
o
exposto,
rejeitada
a
matéria
preliminar, i) NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de DENNER e
MARCOS; ii) DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do
corréu CHARLES, para aumentar a fração redutora pelas
atenuantes, e iii) DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo Ministerial para
reconhecer a causa de aumento de pena do emprego de arma,
redimensionando-se as penas impostas a CHARLES FERNANDO
DE OLIVEIRA GUEDES para 09 anos e 04 meses de reclusão e 70
dias-multa, no piso, e impostas a DENNER HENRICKE DOS
SANTOS MENEZES e MARCOS VINÍCIUS LOURENÇO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
MILITÃO para 11 anos e 08 meses de reclusão e 57 dias-multa, no
piso, mantida, no mais, a r. sentença condenatória.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica